Tribunal: STJ
Processo: 0801658-28.2014.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2011341 - MS(2022/0200536-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUIZ ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
RECORRIDO
: INOVARE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO TAVARES LUZ - MS012937
LEONARDO DIAS MARCELLO - MS012810
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 7 E
211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão proferido em apelação cível que reformou
integralmente a sentença para julgar procedente o pedido reivindicatório e
determinar a imissão de posse; aplicados os óbices das Súmulas n. 7 e 211 do STJ
e afastada a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à ação reivindicatória, em que a parte autora pediu a
imissão na posse dos lotes 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 19 e 20 da quadra 10 do Loteamento
Jardim Monte Alegre, tutela antecipada e reconhecimento do direito de
propriedade, com valor da causa de R$ 90.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
reconheceu a usucapião como matéria de defesa, condenou ao pagamento das
custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
4. A Corte
reformou integralmente a sentença para julgar procedente o
a quo
pedido reivindicatório, determinou a imediata imissão de posse dos lotes da quadra
10 em favor da autora, inverteu os ônus sucumbenciais e consignou ausência de
majoração de honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC diante da rejeição dos embargos de declaração; (ii) saber se a recorrida
Documento eletrônico VDA54034550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e5a6a98-4b40-4437-a40f-559ed2c93068

comprovou a propriedade para a ação reivindicatória à luz dos arts. 1.228, 1.245, §
1o, 1.246 do Código Civil e 205 da
(iii) saber se houve
Lei n. 6.015/1973;
cerceamento de defesa, com afronta ao
o do CPC, pela invalidação dos
art. 7
depoimentos da primeira audiência; e (iv) saber se é possível, em recurso especial,
reexaminar a valoração das provas relativas à posse e usucapião defensiva, à luz
dos arts. 369, 372, 447, § 3o, II, 457, § 1o do CPC e dos arts. 1.200 e 1.238 do
Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou as
art. 1.022
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em fundamentação
contrária ao interesse do recorrente, sendo incabível o uso dos embargos para
rediscutir o mérito.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de revaloração do conjunto
fático-probatório (relatório social, faturas, contratos de cessão e testemunhos),
porque a conclusão do acórdão de origem, de que a posse do recorrente se limitava
à quadra 11 e era precária em relação à quadra 10, demanda revolvimento de
provas.
8. Ausente o necessário prequestionamento específico quanto à alegação de que as
matrículas conteriam apenas prenotações, aplica-se a Súmula n. 211 do STJ; além
disso, eventual infirmar da conclusão sobre domínio registral exigiria reexame de
prova, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A invalidação dos depoimentos da primeira audiência decorre logicamente do
reconhecimento do cerceamento de defesa, preservando-se o contraditório e a
paridade de armas, não havendo afronta ao
o do CPC.
art. 7
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal
Tese de julgamento
art. 1.022
de origem enfrenta as questões essenciais e apresenta fundamentação suficiente
para decidir a controvérsia; 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
da valoração probatória atinente à posse e à usucapião defensiva; 3. Incide a
Súmula n. 211 do STJ quando ausente o prequestionamento específico sobre a
prova do domínio registral na ação reivindicatória; 4. A invalidação dos atos
instrutórios produzidos sem a intimação pessoal exigida preserva o contraditório e
não caracteriza violação ao
o do CPC.”
art. 7
CPC, arts. 1.022, 85 § 11, 7, 369, 372, 371, 442,
Dispositivos relevantes citados:
447 § 3 II, 457 § 1; CC, arts. 1.228, 1.245 § 1, 1.246, 1.200, 1.238, 1.219;
Lei n. 6.015/1973, art. 205.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.078.231/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7;
4/3/2024;
STJ, Súmulas n. 211.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54034550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e5a6a98-4b40-4437-a40f-559ed2c93068

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54034550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e5a6a98-4b40-4437-a40f-559ed2c93068

RECURSO ESPECIAL No 2011341 - MS (2022/0200536-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: LUIZ ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
RECORRIDO
: INOVARE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO TAVARES LUZ - MS012937

LEONARDO DIAS MARCELLO - MS012810
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS N. 7 E
211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão proferido em apelação cível que reformou
integralmente a sentença para julgar procedente o pedido reivindicatório e
determinar a imissão de posse; aplicados os óbices das Súmulas n. 7 e 211 do STJ e
afastada a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à ação reivindicatória, em que a parte autora pediu a
imissão na posse dos lotes 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 19 e 20 da quadra 10 do Loteamento
Jardim Monte Alegre, tutela antecipada e reconhecimento do direito de propriedade,
com valor da causa de R$ 90.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconheceu a
usucapião como matéria de defesa, condenou ao pagamento das custas processuais e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte
reformou integralmente a sentença para julgar procedente o pedido
a quo
reivindicatório, determinou a imediata imissão de posse dos lotes da quadra 10 em
Documento eletrônico VDA52299471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: e4734d09-db7e-4c30-8c9a-d87b5971425e

favor da autora, inverteu os ônus sucumbenciais e consignou ausência de majoração
de honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 1.022
CPC diante da rejeição dos embargos de declaração; (ii) saber se a recorrida
comprovou a propriedade para a ação reivindicatória à luz dos arts. 1.228, 1.245, §
1o, 1.246 do Código Civil e 205 da
(iii) saber se houve
Lei n. 6.015/1973;
cerceamento de defesa, com afronta ao
o do CPC, pela invalidação dos
art. 7
depoimentos da primeira audiência; e (iv) saber se é possível, em recurso especial,
reexaminar a valoração das provas relativas à posse e usucapião defensiva, à luz dos
arts. 369, 372, 447, § 3o, II, 457, § 1o do CPC e dos arts. 1.200 e 1.238 do Código
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou as
art. 1.022
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em fundamentação
contrária ao interesse do recorrente, sendo incabível o uso dos embargos para
rediscutir o mérito.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de revaloração do conjunto
fático-probatório (relatório social, faturas, contratos de cessão e testemunhos),
porque a conclusão do acórdão de origem, de que a posse do recorrente se limitava à
quadra 11 e era precária em relação à quadra 10, demanda revolvimento de provas.
8. Ausente o necessário prequestionamento específico quanto à alegação de que as
matrículas conteriam apenas prenotações, aplica-se a Súmula n. 211 do STJ; além
disso, eventual infirmar da conclusão sobre domínio registral exigiria reexame de
prova, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A invalidação dos depoimentos da primeira audiência decorre logicamente do
reconhecimento do cerceamento de defesa, preservando-se o contraditório e a
paridade de armas, não havendo afronta ao
o do CPC.
art. 7
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Documento eletrônico VDA52299471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: e4734d09-db7e-4c30-8c9a-d87b5971425e

: “1. Não há violação ao
do CPC quando o Tribunal de
Tese de julgamento
art. 1.022
origem enfrenta as questões essenciais e apresenta fundamentação suficiente para
decidir a controvérsia; 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
valoração probatória atinente à posse e à usucapião defensiva; 3. Incide a Súmula n.
211 do STJ quando ausente o prequestionamento específico sobre a prova do
domínio registral na ação reivindicatória; 4. A invalidação dos atos instrutórios
produzidos sem a intimação pessoal exigida preserva o contraditório e não
caracteriza violação ao
o do CPC.”
art. 7
CPC, arts. 1.022, 85 § 11, 7, 369, 372, 371, 442, 447
Dispositivos relevantes citados:
§ 3 II, 457 § 1; CC, arts. 1.228, 1.245 § 1, 1.246, 1.200, 1.238, 1.219;
Lei n. 6.015/1973, art. 205.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.078.231/RJ,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7; STJ,
4/3/2024;
Súmulas n. 211.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ ANTONIO DE SOUZA
com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em apelação cível nos autos de
ação reivindicatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 789):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
COM
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMISSÃO DE POSSE. TERRENO
URBANO
NÃO
EDIFICADO.
LINDEIRO.
VIZINHO.
PLANTAÇÕES
EVENTUAIS. CERCA RUDIMENTAR DE ARAME. ANIMUS DOMINI NÃO
COMPROVADO EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ARTIGO
1.200, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. POSSE PRECÁRIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52299471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: e4734d09-db7e-4c30-8c9a-d87b5971425e

Nos termos do
do Código Civil: É justa a posse que não for violenta,
art. 1.200,
clandestina ou precária, e, assim, não constitui posse o fato de o apelado delimitar os
lotes de terrenos com cerca rudimentar de arame, deduzindo pretensa extensão natural
do quintal do imóvel que ocupa, ao longo dos anos, ainda que com eventuais
plantações de subsistência, pois, maculado está o exercício desta posse ante a
publicidade duvidosa do animus domini, com relação ao proprietário de direito,
traduzindo mera detenção e precariedade (art. 1.200, do Código Civil).
No caso, os depoimentos utilizados pelo d. Juízo recorrido, para a formação de
seu convencimento, não podem ser tomados para a valoração probatória, nos autos,
primeiramente, porque a primeira audiência de instrução e julgamento foi anulada,
justamente, por não ter sido a apelante intimada para o seu comparecimento e,
portanto, nulos os referidos depoimentos, e, depois, quanto aos depoimentos colhidos
na outra audiência, além de se tratarem de pessoas que possuem interesse na causa,
pois são ocupantes de imóveis próximos ao do apelado, elas, também, não possuem
capacidade técnica para certificar a natureza da ocupação do apelado, se posse, ou
mera detenção, com a mera construção de cerca de arame, no imóvel urbano de
propriedade da apelante, impondo-se, assim, a reforma da sentença recorrida e
consequente provimento do recurso.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl. 829):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMISSÃO DE
POSSE. TERRENO URBANO NÃO EDIFICADO. LINDEIRO. VIZINHO.
PLANTAÇÕES EVENTUAIS. CERCA RUDIMENTAR DE ARAME. ANIMUS
DOMINI NÃO COMPROVADO EM RELAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO
IMÓVEL. ARTIGO 1.200 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE.
POSSE PRECÁRIA. PREQUESTIONAMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.025
DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Revelam-se insubsistentes as razões deduzidas em embargos que não se
constituem vícios de omissão, obscuridade ou contradição, os quais, sob sua
perspectiva, seriam suficientes para modificar o resultado do julgamento, traduzindo a
utilização dos Embargos com mero propósito de rediscussão da matéria, de maneira
que, o instrumento adequado ao desiderato, seria outro recurso, que não a via estreita
dos aclaratórios.
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Sob a nova sistemática dos Embargos de Declaração, para fins de
prequestionamento, basta ao embargante suscitar os vícios que entende nas suas
Documento eletrônico VDA52299471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: e4734d09-db7e-4c30-8c9a-d87b5971425e

razões, para que seja cumprido o referido requisito de admissibilidade, ainda que os
embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados, pelo órgão julgador, caso o Tribunal
Superior reconheça a existência dos referidos vícios, nos termos do
do CPC.
art. 1.025,

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não
enfrentou questões essenciais suscitadas nos embargos de declaração sobre
propriedade registral da recorrida, valoração de prova emprestada e de documentos e
testemunhos, bem como pedido alternativo de indenização por benfeitorias;
b) 1.228 do Código Civil, porquanto a ação reivindicatória exige prova de
domínio e a recorrida não comprovou transferência registral;
c) 1.245, § 1o, do Código Civil, visto que, sem registro do título
translativo, o alienante continua havido como dono do imóvel;
d) 1.246 do Código Civil, porque a prenotação não transfere a propriedade
e tem eficácia apenas para preferência registral;
e)
205, visto que cessam os efeitos da prenotação após
Lei n. 6.015/1973,
30 dias sem registro definitivo;
f) 372 do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal negou valor à
prova emprestada consistente em relatório social judicial, observado o contraditório;
g) 7o do Código de Processo Civil, visto que houve cerceamento de defesa
ao desconsiderar depoimentos da primeira audiência sem anulação expressa dela;
h) 369 do Código de Processo Civil, porque foram desconsideradas faturas
de água e luz aptas a corroborar a posse contínua desde 1993;
i) 371 do Código de Processo Civil, porquanto a valoração da prova
testemunhal foi afastada com fundamento em suposto interesse não demonstrado;
j) 442 do Código de Processo Civil, visto que a prova testemunhal é
admissível para comprovar fatos possessórios;
Documento eletrônico VDA52299471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: e4734d09-db7e-4c30-8c9a-d87b5971425e

k) 447, § 3o, II, do Código de Processo Civil, porque não se demonstrou
efetivo interesse das testemunhas para qualificá-las como suspeitas;
l) 457, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o juízo não poderia
dispensar compromisso ou desconsiderar depoimentos sem contradita e prova do
interesse;
m) 1.238 do Código Civil, visto que restaram comprovados requisitos da
usucapião extraordinária, posse mansa, pacífica e com animus domini por período
superior a 15 anos;
n) 1.200 do Código Civil, porque a posse exercida não foi violenta,
clandestina ou precária, e, ao final;
o) 1.219 do Código Civil c/c 1.022, II, do Código de Processo Civil,
porquanto o Tribunal não apreciou o pedido alternativo de indenização e retenção
por benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento,
reforme o acórdão recorrido, para que se anule o acórdão dos embargos com retorno
dos autos ao Tribunal de origem a fim de suprir as omissões e a contradição ou,
subsidiariamente, mantenha a sentença de improcedência da reivindicatória
reconhecendo a usucapião defensiva e, ainda, aprecie o pedido alternativo de
indenização e retenção por benfeitorias.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
Documento eletrônico VDA52299471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: e4734d09-db7e-4c30-8c9a-d87b5971425e

A controvérsia diz respeito à ação de ação reivindicatória em que a parte
autora pleiteou imissão na posse dos lotes 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 19 e 20 da quadra 10 do
Loteamento Jardim Monte Alegre, tutela antecipada e o reconhecimento do direito
de propriedade, cujo valor da causa é de R$ 90.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido da
ação reivindicatória, reconheceu a usucapião como matéria de defesa, condenou a
autora ao pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
A Corte estadual reformou integralmente a sentença para julgar procedente
o pedido reivindicatório, determinou a imediata imissão de posse dos lotes da quadra
10 em favor da autora, inverteu os ônus sucumbenciais e consignou não haver
majoração de honorários recursais, observando o § 3o do
do Código de
art. 98
Processo Civil.
II -
do CPC.
Art. 1.022
Não há violação ao
do CPC. O Tribunal de origem enfrentou
art. 1.022
todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando
fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses do recorrente.
Ao rejeitar os embargos de declaração, o acórdão expressamente
consignou que "revelam-se insubsistentes as razões deduzidas em embargos que não
se constituem vícios de omissão, obscuridade ou contradição", destacando que o
inconformismo do recorrente traduzia "mero propósito de rediscussão da matéria".
Conforme entendimento pacificado nesta Corte: "Não configura ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar
CPC/2015
individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
Documento eletrônico VDA52299471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: e4734d09-db7e-4c30-8c9a-d87b5971425e

controvérsia" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.078.231/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
).
4/3/2024,
11/3/2024.
Quanto à alegada omissão sobre o pedido alternativo de indenização por
benfeitorias (art. 1.219 do CC c/c
II, do CPC), também não se verifica. Ao
art. 1.022,
reconhecer que o recorrente não exercia posse sobre a área reivindicada (quadra 10),
mas apenas sobre imóvel diverso (quadra 11), o Tribunal afastou, por consequência
lógica, o direito à indenização.
Como expressamente consignado no acórdão, o recorrente apenas
delimitou os lotes com cerca rudimentar, não havendo benfeitorias na quadra 10 a
serem indenizadas: "as próprias contas de luz anexadas pelo apelado demonstram
que o imóvel por ele ocupado é distante da área em discussão, a quadra 10" (fl. 797).
Inexiste, portanto, a omissão alegada, tendo o Tribunal de origem se
manifestado, ainda que implicitamente, sobre o pedido alternativo de indenização
por benfeitorias.
III - Arts. 1.228, 1.245, § 1o, 1.246 do CC e 205 da

Lei 6.015/1973.
A alegação de que a recorrida não comprovou a propriedade dos imóveis
reivindicados não prospera.
Como bem estabelecido na jurisprudência desta Corte, "a reivindicatória,
de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do
titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua
ou detenha (CC/1916,
e CC/2002,
, exigindo a presença
art. 524,
art. 1.228)
concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a
individualização da coisa e a posse injusta do réu" (AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
).
8/9/2022.
Documento eletrônico VDA52299471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: e4734d09-db7e-4c30-8c9a-d87b5971425e

No caso dos autos, o recorrente não demonstrou, de forma clara e objetiva,
que as matrículas acostadas aos autos conteriam apenas prenotações dos
instrumentos de transferência. O acórdão recorrido reconheceu a qualidade de
proprietária da recorrida com base na documentação apresentada, e a reavaliação do
conteúdo dessas matrículas demandaria reexame de prova, vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
Ademais, a matéria não foi objeto de específico debate nas instâncias
ordinárias, carecendo do necessário prequestionamento, o que atrai a incidência da
Súmula n. 211 do STJ.
IV -
o do CPC.
Art. 7
O Tribunal de origem não violou o princípio da paridade de tratamento ao
considerar inválidos os depoimentos colhidos na primeira audiência de instrução.
Embora o acórdão que anulou a sentença não tenha expressamente invalidado a
audiência, tal nulidade decorre logicamente do reconhecimento do cerceamento de
defesa pela não intimação da parte autora.
Provas produzidas sem participação de uma das partes afrontam o devido
processo legal e o contraditório. A interpretação conferida pelo Tribunal de origem
está em consonância com o princípio do contraditório, não havendo ilegalidade a ser
reconhecida.
V - Arts. 369, 372, 447, § 3o, II, 457, § 1o, 1.200 e 1.238 do CPC.
As alegações relativas à valoração das provas (relatório social, faturas de
energia elétrica e água, contratos de cessão de posse e depoimentos testemunhais)
não ultrapassam o óbice da Súmula n. 7 do STJ, por demandarem reexame do
conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA52299471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: e4734d09-db7e-4c30-8c9a-d87b5971425e

O acórdão recorrido, após análise detida das provas, concluiu que o
recorrente não exercia posse
sobre a área reivindicada (quadra 10),
ad usucapionem
mas apenas sobre imóvel diverso (quadra 11). Afirmou que "a eventual posse
exercida pelo apelado limita-se ao imóvel por ele ocupado (quadra 11), não
alcançando a toda evidência, a quadra 10, que é o imóvel objeto da presente
demanda" (fl. 796).
Quanto às testemunhas, o Tribunal considerou que, além de possuírem
interesse na causa por serem ocupantes de imóveis próximos, "não possuem
capacidade técnica para certificar a natureza da ocupação do apelado, se posse, ou
mera detenção" (fl. 797).
No que se refere à caracterização da posse, o acórdão concluiu que a mera
existência de cerca rudimentar de arame e eventuais plantações de subsistência não
configuravam posse ad usucapionem, mas apenas detenção precária, nos termos do
do Código Civil, destacando que "configura posição confortável do
art. 1.200
apelado valer-se de uma cerca de arame ao redor de uma quadra inteira, no caso, a
quadra 10, sem nada construir ou edificar, ou quando muito, realizar pequenos
cultivos" (fl. 795).
Tais conclusões não podem ser revisadas em recurso especial por implica
rem reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, nego-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52299471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: e4734d09-db7e-4c30-8c9a-d87b5971425e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.011.341 / MS
Número Registro: 2022/0200536-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08016582820148120001
0801658282014812000150001
8016582820148120001
801658282014812000150001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ ANTONIO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RECORRIDO
: INOVARE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADOS
: FABIANO TAVARES LUZ - MS012937
LEONARDO DIAS MARCELLO - MS012810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:34
Código de Controle do Documento: d08ccc2d-afa2-4560-af80-624b3f75401a

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:34
Código de Controle do Documento: d08ccc2d-afa2-4560-af80-624b3f75401a